Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712038-97.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: KATIA BEATRIZ MORAES DA SILVA DECISÃO As partes celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos apresentados antes do julgamento. Em face do exposto homologo o acordo apresentado (ID 76809106), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Custas, se houver, na forma acordada no tópico "5" do acordo. O presente feito deverá ser excluído da Pauta de Julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual. Oportunamente, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator